Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que aplicou multa coercitiva anteriormente arbitrada. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito, cumulado com condenatório em obrigação de não fazer e indenização por danos morais, ajuizada por FABÍOLA CAROLINNE LINS GATTO. FABÍOLA alegou que foi correntista do BANCO BRADESCO. Encerrou a conta e quitou todos os débitos existentes. Posteriormente, o requerido inscreveu seu nome em cadastro da Serasa e por suposta dívida de R$36.663,21. Requereu a tutela provisória para determinar o cancelamento da anotação negativa. Deferida a tutela, a anotação foi cancelada por meio do Serasajud. O juízo determinou ainda que o requerido “se abstenha de promover cobranças do débito discutido nos autos em face da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00” (ID 168177304). Sobreveio comunicação da parte demandante acerca da mesma anotação restritiva que constava dos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC. Intimada a se manifestar e sob pena de incorrer na multa cominada, o BANCO BRADESCO quedou-se inerte. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo impôs multa de R$10.000,00 em razão do descumprimento da tutela provisória e determinou o imediato bloqueio do numerário por meio do sistema Sisbajud. Nas razões recursais, o agravante alegou que a decisão viola o devido processo legal, posto que eventual cobrança da multa deve seguir o rito do cumprimento de sentença, bem como somente será exigível após eventual sentença de mérito favorável à autora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 56301475. É o relatório. Decido. As decisões objurgadas foram proferidas nos seguintes termos: “Extrai-se da decisão de ID 168177304 que este juízo deferiu a tutela de urgência para determinar à parte ré “que se abstenha de promover cobranças do débito discutido nos autos em face da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00”. Contudo, a parte autora comprovou ter a parte ré descumprido a referida obrigação, conforme documentos de ID 185386722, em relação aos quais não houve impugnação. Portanto, deve incidir as astreintes, no valor total de R$ 10.000,00. Ante o exposto, promova-se o bloqueio da importância de R$ 10.000,00, correspondente à multa cominatória, por meio do sistema SISBAJUD, cujo levantamento ficará condicionado ao trânsito em julgado de eventual sentença de procedência nos autos, nos termos do art. 537, §3o, do CPC. No mais, verifico que a decisão de ID 165867287 determinou a exclusão do débito descrito na inicial do sistema SERASA; contudo, extrai-se do documento de ID 185386723 que o nome da autora permanece negativado no SCPC. Portanto, oficie-se ao SCPC para determinar a imediata exclusão da anotação restritiva de crédito realizada pela parte ré em relação ao nome da autora. Cumprida a determinação supra, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para o seu deferimento parcial. O juízo determinou o imediato bloqueio de numerário do agravante, logo eventual deferimento do seu levantamento pela parte prejudicada poderia causar risco de dano de difícil reparação e na eventualidade de provimento do recurso ao final. Lado outro, por se tratar de multa coercitiva fixada em decisão precária de tutela provisória, sua exigibilidade é condicionada ao êxito final na ação, não justificando o imediato levantamento ou transferência ao credor, abreviando, inclusive, a fase de cumprimento de sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar tão somente eventual levantamento da quantia pela parte beneficiária da multa. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator